Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709604-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOCELMA ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pela recorrente, ID 36312469, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Embora devidamente intimado, o recorrido não manifestou-se acerca do pedido de desistência, conforme certidão ID 37025387. Sem custas e sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito